Tribunal: TJSP
Processo: 0025096-90.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 931 DO STJ. SENTENCIADO EM CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade independentemente do

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 931 DO STJ. SENTENCIADO EM CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade independentemente do pagamento da pena de multa imposta. O agravante sustenta hipossuficiência econômica e requer a extinção da punibilidade com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 931.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça para reconhecer a extinção da punibilidade pela pena de multa em favor de condenado que ainda cumpre pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 931 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o inadimplemento da pena de multa, após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não impede a extinção da punibilidade, desde que comprovada a hipossuficiência econômica do condenado.
4. A tese firmada pelo STJ condiciona expressamente a aplicação desse entendimento ao prévio cumprimento da pena corporal, requisito que não se verifica no caso concreto, pois o agravante ainda cumpre a pena privativa de liberdade imposta.
5. A ausência de adimplemento da multa e a alegada hipossuficiência não bastam, por si sós, para autorizar a extinção da punibilidade enquanto perdurar o cumprimento da pena corporal.
6. A manutenção da execução da pena de multa harmoniza-se com o disposto nos arts. 49 e 50 do Código Penal e 164 da Lei de Execução Penal, que conferem natureza autônoma à sanção pecuniária e disciplinam sua cobrança enquanto não extinta a punibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A extinção da punibilidade pela pena de multa, em razão da hipossuficiência econômica do condenado, somente é possível após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade.
2. O Tema 931 do STJ é inaplicável ao sentenciado que ainda cumpre pena corporal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 49 e 50; Lei de Execução Penal, art. 164.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 931; STJ, REsp no 2.090.454/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 01/03/2024; TJSP, Agravo de Execução Penal no 0004469-07.2025.8.26.0037, Rel. Des. Klaus Marouelli Arroyo, j. 22/07/2025; TJSP, Agravo de Execução Penal no 0005089-14.2025.8.26.0071, Rel. Des. Fernando Simão, j. 23/07/2025.